Tribunal: TJSP
Processo: 2287830-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c indenizatória por perdas e danos – Litisconsórcio necessário – Descabimento – Correção dos polos ativo e passivo determinada – Decisão mantida – Recurso desprovido.